Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. REEXAME DO CONTEÚDO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TESE 485 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido inicial para fins de mudança do gabarito de questões do concurso público para agente da Polícia Civil do DF.
3. Pugnou o recorrente, reiterando todos os argumentos deduzidos por ocasião da petição inicial, pela declaração de ilegalidade das questões de no 34, 111 e 115 da prova objetiva do concurso público, devendo o gabarito das questões de no 34 e no 111 ser alterado para ERRADO e a questão no 115 ser considerada anulada.
4. Contrarrazões do Distrito Federal (ID no 36974943) e do CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (ID no 36974945. Requereram, ao final, a manutenção da sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a Tese no 485, no seguinte sentido: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”
6. Conclui-se assim que a atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude.
7. No caso dos autos, não logrou o recorrente demonstrar a ocorrência de ilegalidade que permita a alteração das questões por ele impugnadas, podendo-se inferir que sua pretensão é o exame, por parte do Poder Judiciário, da correção das questões apontadas, em substituição à banca examinadora, declarando-as nula ou modificando o gabarito, o que não é possível, posto que tal configuraria ingerência no mérito administrativo, violando a liberdade da Administração no estabelecimento dos critérios de julgamento e direcionamento do concurso público.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).